Tribunal: STF
Processo: ARE 1513324
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. IMOBILIÁRIA AUTORA QUE PRETENDE RECEBER A COMISSÃO DE CORRETAGEM POR TER REALIZADO A INTERMEDIAÇÃO ENTRE VENDEDORA E COMPRADOR DO IMÓVEL APRESENTADO PELA CORRETORA. RESTA CARACTERIZADA A CORRETAGEM. POR CONSEQUENCIA DEVIDO O VALOR PELA INTERMEDIAÇÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. INCIDÊNCIA DO ART. 725 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES TJRJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXII; 93, inciso IX; e 170, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX; da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se é devido à imobiliária autora, remuneração a título de corretagem, em razão de intermediação de venda de bem de propriedade da parte ré, ora apelante.



    De início, pontua-se que, a teor do disposto nos arts. 722 e 725 do Código Civil, a corretagem se caracteriza como obrigação de resultado, ou seja, não é necessário que o corretor comprove a finalização da venda, mas sim a intermediação para a obtenção do negócio em favor do vendedor, para recebimento do valor da comissão pactuada, sendo devida esta mediante a comprovação da efetiva intermediação do negócio.



    Restou evidenciado nos autos a existência de contrato de corretagem, quer seja pelos cadastros registrados no sistema da imobiliária (indexes 35/36) e numerosas mensagens entre Felipe e Miqueias (corretor e gerente da imobiliária) e Ana Maria, nas propostas de permuta, venda e valores do imóvel em questão (indexes 47/66), quer seja pela prova do comprador (Sr. Saulo) ter realizado a visita por intermédio da imobiliária autora, consoante o comprovante de visita de index 34.



    Em que pese a compra e venda ter se aperfeiçoado dois meses após o término do contrato com a imobiliária, esta só se consumou, repita-se, com o Sr. Saulo, porque este figurava como interessado nas tratativas das mensagens e e -mails trocados com a apelada (index 66).



    É notório que apresentar pessoas em sede negocial imobiliária, com a consequente intermediação da transação de compra e venda, concretiza o sentido da corretagem. O fato da ré não ter se comprometido, por escrito, em arcar com o valor da comissão de corretagem não tem o condão de afastar a existência do serviço prestado pela imobiliária autora, até porque o negócio entre as partes se aperfeiçoou dois meses após o termo do pacto.



    Ademais, tem-se que a remuneração do corretor é devida quando este conseguir o resultado previsto, ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes, como mesmo preceitua o art. 725 do Código Civil.



    Neste sentido, não restam dúvidas que o corretor que participar da aproximação entre as partes, ainda que não efetive a conclusão do negócio, faz jus à remuneração.



    Saliente-se que, segundo o artigo 727 do Código Civil, ainda que o negócio tenha sido realizado após a dispensa do corretor, mas com fruto da sua mediação, o que no caso concreto restou demonstrado, a corretagem lhe será devida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente